Tribunal: TJDFT
Processo: 0716157-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716157-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDEMIR GASPAR MARQUES LIMA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O HOMOLOGO a desistência dos embargos de declaração de id 71319051, com fulcro no caput do artigo 998 do CPC e nos termos do pedido contido no id 73031806. Retorne-se a classe processual a AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Retornem os autos em conclusão. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora